Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707078-03.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: ISAC BATISTA DE ARAUJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Fabricio Constantino de Medeiros, OAB-DF 63.577, em favor de ISAC BATISTA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho. Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente estaria segregado desde o dia 12/10/20, há mais 145 dias, sem encerramento da instrução criminal. Sustenta ainda desnecessidade da prisão cautelar e estado excepcional de coisas em razão da pandemia de covid-19. Requer, ao fim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicialmente, não conheço do pedido de revisão dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que sua legalidade já foi apreciada por julgamento do Tribunal, em habeas corpus de minha relatoria, que inclusive firmou a prevenção deste novo remédio constitucional, constituindo, portanto, mera reiteração de pedido já julgado. Quanto à alegação de excesso de prazo, sua apreciação liminar se mostra inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de qualquer documento relacionado à ação penal de origem, de modo que não é possível saber sequer a fase atual do processo, tampouco se houve ou não revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento da deficiência de instrução até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora, sem prejuízo, evidentemente, da correção tempestiva da irregularidade pelo advogado impetrante. Pondere-se, ainda, que se no campo do atual processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Por fim, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, conheço parcialmente do habeas corpus, apenas quanto à alegação de excesso de prazo e, nesta extensão, DENEGO o pedido liminar. DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator